Tribunal: TCU
Processo: 016.501/2007-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE CONTRA O SENHOR FRANCISCO PESSOA FURTADO, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PROFESSOR JOÃO RAMOS PEREIRA DA COSTA - EM FORTALEZA - CE - IRREGULARIDADES VERIFICADAS NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO TC-011.488/2002-6 - CONVÊNIO 005/2001SRH/MMA - PR-02000.000451/2004-12 MMA

Inteiro teor:
Acórdão 1672/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração da Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente (SE/MMA), em razão de irregularidades verificadas na aplicação dos recursos repassados à Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa (FPJRPC), mediante o Convênio MMA/SRH 005/2001, que teve por objeto a montagem e a implementação de instrumentos técnicolegais para o suporte técnico-administrativo de Prefeituras Municipais no Estado do Rio Grande do Norte-RN. Considerando que, por meio do Acórdão 2010/2019-TCU-Plenário (peça 136), o Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas, as contas da Fundação Professor JoãoRamos Pereira da Costa, das empresas Mestra Ltda. e T.L. Construtora Ltda., do Instituto Terra Social, da Sra. Deusicléa Barboza de Castro e dos Srs. Eudes Costa Holanda, Francisco Pessoa Furtado, Luciano de Petribú Faria, Oscar Cabral de Melo, Paulo Ramiro Perez Toscano, Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira e Rui Melo de Carvalho, condenando-os, solidariamente, na forma especificada nos subitens do item 9.6.1, ao pagamento do débito e aplicando, aos responsáveis elencados no item 9.7, multa individual fundamentada no art. 57 da LO/TCU. Considerando que a referida deliberação se manteve inalterada após o julgamento dos apelos dos responsáveis, conforme Acórdãos 1857/2023 (peça 328) e 129/2025 (peça 404), todos do Plenário. Considerando que, em vista a extinção da empresa T.L. Construtora Ltda, baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil - RFB, no dia 19/7/2019 (peça 423), não há como persistir a penalidade de multa aplicada à empresa, por tratar-se de sanção que possui natureza personalíssima, em observância ao que preceitua o artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal. Considerando a situação supra descrita, propõe-se aplicar, analogamente, o que preceitua o artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, que prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, tornando sem efeito a sanção aplicada; Considerando o parecer do MPTCU (peça 430), exarado em face da minha solicitação nostermos do Despacho de peça 429, entendo que há fundamentos para a revisão, de ofício, do Acórdão 2010/2019-TCU-Plenário , Sessão de 28/8/2019, Ata no 33/2019, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, para tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à empresa TL Construtora Ltda. (CNPJ CNPJ 00.058.984/0001-61), constante dos subitens 9.7 e 9.9, do Acórdão 2010/2019-TCU-Plenário . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, em rever, de ofício, o Acórdão 2010/2019-TCU-Plenário , Sessão de 28/8/2019, Ata no 33/2019, para tornar insubsistente a penalidade de multa e de inidoneidade para participar, por 5 (cinco) anos, de licitação na Administração Pública Federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, aplicada à empresa TL Construtora Ltda. (CNPJ 00.058.984/0001-61), subitens 9.7 e 9.9., do aludido Acórdão, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.501/2007-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Deusiclea Barboza de Castro (CPF XXX.020.671-XX); Eudes Costa de Holanda (CPF XXX.662.873-XX); Francisco Pessoa Furtado (CPF XXX.830.003-XX); Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa (CNPJ 07.663.511/0001-32); I T S - Instituto Terra Social (CNPJ 03.463.763/0001-67); Israel Beserra de Farias (VXXX.513.174-XX); Luciano de Petribú Faria (CPF XXX.437.076-XX); Mestra Ltda. (CNPJ 03.457.778/0001-12); Oscar Cabral de Melo (CPF XXX.235.264-XX); Paulo Ramiro Perez Toscano (CPF XXX.068.501-XX); Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira (CPF XXX.377.905-XX); espólio de Rui Melo de Carvalho (CPF XXX.198.997-XX); Tl Construtora Ltda (CNPJ 00.058.984/0001-61). 1.2. Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Larnecs Alexandre Maia (13042/OAB-CE), Alessandro Alexandre Maia (17068/OAB-CE) e outros, representando Francisco Pessoa Furtado; Antônio Lázaro Martins Neto (253540/OAB-DF) e Joao Paulo Goncalves da Silva (19442/OAB-DF), representando Raymundo José Santos Garrido; Adeilson Amancio dos Santos (8504/OAB-BA) e Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30254/OAB-BA), representando Neuma de Fatima Costa de Farias; Gabriel Nogueira Eufrasio (6745/OAB-CE), representando Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa; Adeilson Amancio dos Santos (8504/OAB-BA), Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30254/OAB-BA) e outros, representando Tl Construtora Ltda; Paulo Andre Lima Aguiar (10630/OAB-CE), Oberdan Amancio Campos (15586/OAB-CE) e outros, representando Eudes Costa de Holanda; Maria de Lourdes Nunes (4872/OAB-DF), representando Deusiclea Barboza de Castro; Adeilson Amancio dos Santos (8504/OAB-BA) e Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30254/OAB-BA), representando Louise Costa de Farias; Tarcísio Menezes Oliveira (15857/OAB-BA), Iuri Mattos de Carvalho (16741/OAB-BA) e outros, representando Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira; Claudismar Zupiroli (12.250/OAB-DF), representando Luciano de Petribú Faria; Manoel de Santana Neto (13.708/OAB-DF), representando Itazil Fonseca Benicio dos Santos; Raul Canal (10.308/OAB-DF), Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF) e outros, representando Paulo Ramiro Perez Toscano; Paulo Andre Lima Aguiar (10630/OAB-CE) e Oberdan Amancio Campos (15586/OAB-CE), representando Eudes Costa de Holanda Junior; Adeilson Amancio dos Santos (8504/OAB-BA) e Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30254/OAB-BA), representando Taise Costa de Farias; Matheus Machado Mendes de Figueiredo (6597-E/OAB-DF), Thaís Machado Mendes de Figueiredo (17445/OAB-DF) e outros, representando Raymundo Cesar Bandeira de Alencar; Adeilson Amancio dos Santos (8504/OAB-BA) e Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30254/OAB-BA), representando Isane Costa de Farias. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.